Tribunal: TJDFT
Processo: 0719138-55.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. COMPRA DE VEÍCULO FORD K 2018/2019. AQUISIÇÃO OCORRIDA EM 10-09-2018. GARANTIA DE 3 ANOS. VÍCIO OCULTO. MOTOR COM DEFEITO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. NÃO DEMONSTRADO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO COMPROVADO. EMBARGOS DA RÉ REJEITADOS. EMBARGOS DA AUTORA REJEITADOS.
1. Dois embargos declaratórios opostos contra o acórdão que negou provimento aos apelos das partes. 1.1. Em seus embargos, o primeiro apelante alega obscuridade e omissão no decisum. Quanto à obscuridade, narra que o improvimento do pedido de restituição dos valores pela tabela FIPE parece ter se dado pelo exercício do direito de defesa. Alega que não houve indicação dos dispositivos legais. Quanto à omissão, sustenta que não houve manifestação acerca do disposto no artigo 374, incisos II e III, do CPC. Aduz que já estava incontroverso nos autos que a apelada estava utilizando o veículo. Requer o prequestionamento. 1.2. A autora, ora embargante, aduz que o acordão majorou os honorários advocatícios de 7,3% para 9,3% do valor da condenação a serem pagos pelas rés sendo que deve ser aplicada base de cálculo o valor da condenação, acrescido de juros de mora e correção monetária, conforme descrito na sentença.
2. Dos embargos do réu. 2.1. No caso dos autos, não se verifica a alegada obscuridade. O aresto foi claro ao expor que o acervo probatório nos autos corrobora a alegação da existência de vício oculto no veículo objeto dos autos, o que foi confirmado, inclusive, pelo laudo pericial acostado. 2.2. O decisum expôs de maneira escorreita que não há como se afirmar que a autora continuou a utilizar o veículo, uma vez que os próprios documentos acostados confirmam que a utilização do bem poderia colocar em risco a vida da requerente. 2.3. Cumpre ressaltar que o artigo 373 do CPC aduz que o ônus da prova cabe a quem alega o fato constitutivo de seu direito, que se inverte em face da alegação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo. 2.4. No caso dos autos, a prova acostada milita em favor da autora, porquanto demonstra que a utilização do veículo poderia colocá-la em risco. Dessa forma, cabia a parte ré comprovar sua alegação de que a requerente estava utilizando o veículo durante o tempo em que ficou com o bem parado. 2.5. Quanto à omissão, também não se verifica. O embargante volta a reiterar a argumentação de que a autora estava utilizando o veículo. No entanto, não comprovou. 2.6. Por fim, quanto a alegação de incorreu em erro o magistrado ao afirmar que a demora no encerramento do processo se deu por conta dos réus, que ingressaram com recurso de apelação, suspendendo os efeitos da sentença e inviabilizando a restituição do veículo, não se trata de penalidade, mas de um fato corriqueiro. 2.7. A tabela FIPE apresenta o preço médio de mercado de veículos na data em que se é verificada. No entanto, condenar a parte ré à restituir a autora o valor atribuído pela tabela FIPE, não condiz com a realidade, porquanto, conforme exposto no decisum “o veículo fora submetido a conserto em diversas datas,” desde a compra e, “momentos estes em que o motor do veículo foi substituído três vezes”, mesmo estando na garantia.
3. Do prequestionamento. 3.1. Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 3.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 3.3. Jurisprudência: “(...) 5.1. Conforme dicção do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no artigo 1.022 do mesmo diploma legal, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes. (...)” (0700514-17.2022.8.07.0018, Rel. Carmen Bittencourt. 1a Turma Cível. DJe. 07/12/2022).
4. Dos embargos da autora. 4.1. No acordão, restou decidido que “Em face do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 7,3% para 9,3% do valor da condenação a serem pagos pelas rés, solidariamente, ao advogado da autora. (O valor da condenação é R$ 55.272,00)”. 4.2. O aresto, acertadamente, afirma que os honorários serão majorados com base no valor da condenação e serve como parâmetro base para o cálculo final dos honorários. 4.3. Ou seja, significa que o valor de base sofrerá a incidência de correção monetária e juros de mora, não havendo que se falar em erro material ou contradição. 4.4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos do autor e do réu rejeitados.